Tribunal: TJSP
Processo: 1006807-07.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ensino Superior
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA MATRÍCULA EM CURSO DE GRADUAÇÃO – Ordem concedida em primeira instância para determinar a realização da matrícula do impetrante no curso em que aprovado no vestibular promovido pela UNICAMP – Insurgência da Universidade – Descabimento – Prazo exíguo para efetivação da matrícula presencial – Violação dos princípios da

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA MATRÍCULA EM CURSO DE GRADUAÇÃO – Ordem concedida em primeira instância para determinar a realização da matrícula do impetrante no curso em que aprovado no vestibular promovido pela UNICAMP – Insurgência da Universidade – Descabimento – Prazo exíguo para efetivação da matrícula presencial – Violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Prevalência do direito à educação em detrimento do formalismo do edital – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1006807-07.2019.8.26.0114, da Comarca
de Campinas, em que é apelante UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
CAMPINAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado GABRIEL
RAMMIRES VELEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006807-07.2019.8.26.0114-Campinas - Voto no28622
2
Apelação no:
1006807-07.2019.8.26.0114
Apelante:
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Apelado:
GABRIEL RAMMIRES VELEIRO
Interessado:
ILUSTRÍSSIMO
SENHOR
REITOR
DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Comarca:
CAMPINAS
Voto no:
28622

APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA
MATRÍCULA EM CURSO DE GRADUAÇÃO
Ordem concedida em primeira instância
para determinar a realização da matrícula
do impetrante no curso em que aprovado
no vestibular promovido pela UNICAMP

Insurgência
da
Universidade

Descabimento

Prazo
exíguo
para
efetivação
da
matrícula
presencial

Violação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade Prevalência do direito à
educação em detrimento do formalismo do
edital Precedentes Sentença mantida
Recurso improvido.
Trata-se de Recurso de Apelação (fls. 150/158) interposto pela
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS contra a r. sentença de
fls. 132/136, na qual o Juízo a quo concedeu a segurança para
determinar a realização da matrícula de GABRIEL RAMMIRES
VELEIRO no curso em que aprovado no vestibular promovido pela
Apelante.
Inconformada, a Apelante, a princípio, argumenta sua autonomia
para regulamentar o vestibular promovido, mormente no tocante
aos critérios de seleção e admissão de seus alunos, em
conformidade à Lei no 9.394/96. Aduz que todas as normas
disciplinadoras do certame em comento foram previamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006807-07.2019.8.26.0114-Campinas - Voto no28622
3
divulgadas para todos os candidatos, de modo que o Apelado, ao
proceder à inscrição no Vestibular UNICAMP 2019, concordara com
as regras dispostas no respectivo edital e no Manual do Candidato.
Frisa constar no mencionado edital que a matrícula somente
poderia ser efetuada nos dias e horários estipulados no Manual do
Candidato e divulgados na página da Comissão Permanente para os
Vestibulares da UNICAMP Comvest, sendo eliminado o candidato
que desrespeitar tal prazo. Esclarece que, no caso em epígrafe, o
Apelado fora convocado para efetuar a matrícula de forma não
presencial em 12/02/2019, das 8 às 18 horas, ou na modalidade
presencial, em 18/02/2019, das 9 às 12 horas. Alega que o
Apelado poderia, ainda, ter constituído procurador para tanto, por
meio de instrumento particular. Sustenta que o deferimento da
pretensão do Apelado viola o princípio da isonomia e está apartado
de embasamento legal. Defende o ato administrativo impugnado,
com fulcro nos princípios que norteiam a Administração Pública,
previstos nos art. 37, caput, da Constituição Federal. Rechaça o
suposto direito líquido e certo afirmado pelo Apelado, pugnando
pela inversão do julgado.
Recurso recebido e regularmente processado e respondido (fls.
162/168). Houve a juntada de documentos às fls. 169/170.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006807-07.2019.8.26.0114-Campinas - Voto no28622
4
Nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e da Lei n°
12.016/2009, mandado de segurança é ação constitucional
destinada a amparar direito líquido e certo, violado em razão de ato
praticado por autoridade indicada como coatora
como é a
hipótese de autos.
Com efeito, conforme se observa dos documentos de fls. 28/29, o
Apelado, fora aprovado na 2a chamada do curso de ensino superior
de Geografia, ofertado pela Apelante, e convocado para se
matricular no campus da universidade, em 18/02/2019, das 9h00
às 12h00. No entanto, tivera sua pretensão obstada devido ao seu
comparecimento extemporâneo ao local indicado (às 15h20 do
mesmo dia).
Em que pese a limitação ao Poder Judiciário no tocante à
apreciação do mérito dos atos administrativos, bem como a
autonomia administrativa de que goza a Apelante (consoante
disciplinado no art. 207 da Lex Mater), salta aos olhos o exíguo
prazo imposto ao Apelado para efetivação da respectiva matrícula
presencial: apenas três horas da mencionada data.
Como é sabido, muitos estudantes aprovados no indigitado certame
não residem em Campinas. Outrossim, não se ignora o nível de
dificuldade (financeira, psicológica, cognitiva...) enfrentada não
apenas por esses candidatos, mas também por seus familiares e
por todas as pessoas envolvidas em sua preparação.
Dessa forma, restringir, a diminuto lapso temporal, a dispendiosa
formalização do vínculo entre o candidato aprovado e a
universidade, conquanto em obediência ao edital previamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006807-07.2019.8.26.0114-Campinas - Voto no28622
5
conhecido, consubstancia hialina afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desprestigiando o direito
constitucionalmente previsto à educação.
Deveras, no que tange à razoabilidade, foge à sensatez e à
moderação a imposição, no bojo do exercício de discricionariedade
de que goza a Apelante, de reduzido período para efetivação da
matrícula dos candidatos aprovados no vestibular por ela
promovido.
Quanto à proporcionalidade, não se mostra ponderado enaltecer o
princípio da estrita legalidade, em detrimento do direito social e
fundamental à educação, previsto no art. 6o, caput, e art. 205 da
Magna Carta.
Consoante consignado pelo Juízo de origem:
“...A análise mais detida das alegações e dos elementos
de prova constantes nos autos revela que o impetrante
somente deixou de realizar sua matrícula no prazo
estipulado porque reside em outra cidade e teve sua
carona cancelada, sendo que não possuía dinheiro para
a aquisição de uma passagem de ônibus convencional.
Ademais, o impetrante apenas chegou poucas horas
depois de encerrado o prazo para matrícula, o que,
melhor revendo o caso, demonstra não apenas a
veracidade das alegações deduzidas na inicial, mas,
também, o comprometimento do candidato para com as
suas obrigações, pois a hipótese aqui discutida não é de
candidato que comparece muito tempo depois de
encerrado o prazo para matrícula o que demonstra
maior desídia e desinteresse na vaga.
Desta forma, forçoso concluir que o ato administrativo
que indeferiu matrícula extemporânea do impetrante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006807-07.2019.8.26.0114-Campinas - Voto no28622
6
apesar
de
legal,
mostra-se
desproporcional
e
irrazoável, motivo pelo qual o direito líquido e certo
invocado na inicial emerge inconteste.
Oportunamente, vale consignar que não se nega o
dever
da
autoridade
impetrada
de
agir
em
conformidade com o seu regulamento interno, em
observância
ao
princípio
da
legalidade.
Todavia,
evidente que o impedimento do impetrante em realizar
sua matrícula violou o direito à educação, também
garantido constitucionalmente.
Em face de tal conflito de normas constitucionais (dever
de cumprimento à legalidade estrita pela Administração
Pública x direito à educação), deve prevalecer aquele
cuja negativa geraria maiores prejuízos.
Assim, no caso em vertente, não há maiores dúvidas de
que o direito à educação é o que deve prevalecer...”
De semelhante modo, a 12a Câmara desse E. Tribunal Bandeirante
confirmou a segurança concedida a candidato aprovado no curso de
Filosofia no vestibular promovido pela ora Apelante, em 2015

porém, obstado de concretizar a respectiva matrícula em razão de
seu comparecimento intempestivo ao local indicado para tanto.
Confira-se:
“...O apelado inscreveu-se e foi aprovado na 1a
chamada no Vestibular da UNICAMP/2015, para o curso
de Filosofia, no campus de Campinas, sendo indicada a
data para sua matrícula no dia 11/02/2015, com base
na Carta de Convocação, Cronograma do Candidato,
calendário, lista de convocados, onde constava somente
a data para matrícula presencial.
Denota-se que, ao chegar para realizar a matrícula, às
13 horas, foi informado que a matrícula poderia ser
realizada somente até às 12 horas e o pedido
administrativo foi indeferido pelo Coordenador da
Diretoria Acadêmica (fls. 161/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006807-07.2019.8.26.0114-Campinas - Voto no28622
7
Entretanto,
conforme
admitido
pela
apelante,
a
intimação para matrícula ocorreu somente via página
eletrônica da COMVEST no período das 9 às 12 horas,
tratando-se, sem sombra de dúvidas, de prazo
demasiadamente exíguo.
Verifica-se que o único motivo para o indeferimento da
matrícula
consiste
na
extemporaneidade
para
a
realização da mesma. Todavia, a perda do prazo não
poderia ensejar o puro e simples perecimento do direito
do aluno à vaga na Instituição, sob pena de ensejar a
Administração Pública direta ofensa ao princípio da
razoabilidade e proporcionalidade.
De fato, haveria rigor excessivo caso fosse mantido o
indeferimento da matrícula, sendo nítido o prejuízo do
impetrante. Ademais, um pequeno atraso não pode ser
suficiente para impedir o acesso ao ensino superior,
cujo ingresso é conhecidamente disputado, ao passo
que exige aprovação em provas vestibulares de alto
nível, quanto mais em se tratando do centro de
excelência que é a universidade impetrada.
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão que
concedeu a ordem, por seus bem lançados fundamentos...”
O v. acórdão supracitado restou assim ementado:
“SERVIÇOS. ENSINO SUPERIOR. Matrícula em
curso de Filosofia. Impetrante que compareceu no
dia
indicado,
com
pouco
tempo
de
atraso.
Observância dos Princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Segurança concedida em 1o
grau.
Decisão
mantida
em
2a
instância.
RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ-SP,
Apelação/Reexame
Necessário
no
1005358-53.2015.8.26.0114, Rel. Des. Isabel Cogan,
12a Câmara de Direito Público, DJe. 14/02/2017).
De fato, à luz da interpretação sistemática dos ditames
constitucionais, o comparecimento intempestivo do Apelado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006807-07.2019.8.26.0114-Campinas - Voto no28622
8
local indicado para efetivação de sua respectiva matrícula não
obsta seu ingresso na instituição de ensino superior em comento,
porquanto demonstrado o exíguo prazo para cumprimento da
obrigação.
Não é outro, mutatis mutandis, o posicionamento dos Tribunais
Federais ao se depararem com o assunto em epígrafe. Vejamos:
“ADMINISTRATIVO.
PERDA
DO
PRAZO
PARA
MATRÍCULA NA UNIVERSIDADE. PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE.
DIREITO
DE
ACESSO
À
EDUCAÇÃO. 1. No caso em apreço, além de o
impetrante residir em cidade bastante distante de
Curitiba e o prazo para matrícula ser realmente
exíguo,
a
matrícula somente não pode ser
efetivada devido a caso fortuito que a ele não
pode
ser
atribuído:
a
companhia
aérea
responsável pelo envio da documentação de Porto
Velho a Curitiba extraviou a correspondência,
prejudicando
sensivelmente
o impetrante. 2.
Assim,
considerando
que
o
impetrante
foi
selecionado na chamada regular, via SISU, para
matrícula
no
curso
de
Engenharia
Elétrica
ofertado pela UTFPR, o direito de acesso à
educação
e
a
aplicação
do
princípio
da
razoabilidade, correta a sentença que determinou
ao
impetrado
que
permita
a
matrícula
do
impetrante no curso para o qual foi selecionado.”
(TRF-4, Apelação no 5008271-46.2019.4.04.7000, Rel.
Des. Marga Inge Barth Tessler, 3a Turma, DJe.
19/11/2019).
“UNIVERSIDADE
FEDERAL
DO
PIAUÍ
(UFPI).
VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE DIPLOMA
SUPERIOR. PRAZP EXÍGUO PARA MATRÍCULA.
DIVULGAÇÃO
SOMENTE
PELA
INTERNET.
SEGURANÇA
CONCEDIDA.
ORDEM
JUDICIAL
INTEGRALMENTE
CUMPRIDA.
SENTENÇA
MANTIDA.
APELAÇÃO
E
REMESSA
OFICIAL,
DESPROVIDAS. 1. Nada a reparar na sentença que
concedeu
a
segurança,
para
garantir
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006807-07.2019.8.26.0114-Campinas - Voto no28622
9
impetrante o direito de efetuar sua matrícula no
curso superior para o qual foi selecionado na
condição de portador de diploma anterior, visto
que o exíguo prazo para realização da matrícula
foi divulgado somente pela internet, dificultando o
conhecimento do interessado. 2. Ademais, o
integral
cumprimento
da
ordem judicial, de
natureza liminar, há mais de 3 (três) anos,
consolidou situação fática que não merece ser
desconstituída.
3.
Sentença
confirmada.
4.
Apelação e remessa oficial, desprovidas.”
(TRF-1, Apelação no 0008249-41.2016.4.01.4000, Rel.
Des. Daniel Paes Ribeiro, 6a Turma, DJe. 08/07/2019).
“PERDA
DO
PRAZO
PARA
MATRÍCULA
NA
UNIVERSIDADE.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE.
DIREITO DE ACESSO À EDUCAÇÃO. Diante de
conflito
de
normas
constitucionais
pode,
o
operador do direito, limitar a aplicação de um em
favor
de
outro
preceito,
princípio
da
proporcionalidade. A simples perda do prazo para
a efetivação da matrícula em instituição de ensino
superior não pode ser óbice para o ingresso na
universidade quando não prejudicar terceiros e a
situação fática demonstrar que a perda do prazo
foi ocasionada pelo prazo exíguo e distância em
que reside a impetrante. Remessa oficial não
provida.”
(TRF-5,
Reexame
Necessário
no
0001622-40.2004.4.05.8200, julgado em 20/09/2005).
Logo, a manutenção do pronunciamento judicial a quo é medida
que se impõe.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao presente resultado. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006807-07.2019.8.26.0114-Campinas - Voto no28622
10
Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator